Tribunal: TJMT
Processo: 1025903-71.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025903-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO FARIA DE FAVARE - CPF: 630.742.571-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELI BORGES MARIA - CPF: 039.140.651-50 (ADVOGADO), MAYARA SERAFIM DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 035.372.671-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), BRENDA THAIS CARDOSO - CPF: 046.065.221-43 (AGRAVANTE), OZEIAS CANDEIAS MARIA - CPF: 207.883.471-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE VALORES – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO ENTREGA DO BEM - DECISÃO QUE DETERMINOU AO RÉU A DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR À PARTE AUTORA, CONFORME OBJETO DA LIDE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, SOB RISCO DE BLOQUEIO ELETRÔNICO, PENHORA DE BENS E MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – PRECEDENTES - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil, atento à necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela, ao passo que a jurisprudência do STJ afirma que cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela.

Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios da falha na prestação do serviço, uma vez que constam dos autos elementos indicando que, há mais de 1 ano, a parte autora aguarda a entrega do bem e que, apesar de já ter pago pelo veículo, conforme documento de transferência bancária, há vários meses, o vendedor sequer vem respondendo aos pedidos do autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRENDA THAIS CARDOSO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação de Cancelamento de Contrato com Devolução de Valores c/c Indenizatória por Danos Morais nº 1001133-94.2022.8.11.0038, movida em seu desfavor por OZEIAS CANDEIAS MARIA, que deferiu a tutela provisória de urgência, para determinar ao réu a devolução imediata do valor à parte requerente, conforme objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de bloqueio eletrônico, penhora de bens e multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais).

Em suas razões, preliminarmente, o agravante sustenta sua ilegitimidade passiva e a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e ofensa ao art. 93, inciso IX, da CR/88.

Afirma a ausência de provas de que esteja dissipando o patrimônio para se furtarem ao cumprimento da obrigação de pagar vindicada na origem.

Pede concessão de efeito suspensivo sobre a decisão a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, no sentido de desobrigar a Agravante da imediata restituição da quantia paga pelo Agravado.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso, reformando-se a decisão, para que seja retirada a obrigação de pagar liminarmente imposta sobre a Agravante.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 154177669).

Contraminuta da parte agravada (ID 157939192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de Ação de Cancelamento de Contrato com a Devolução de Valores c/c Indenizatória por Danos Morais, proposta por OZEIAS CANDEIAS MARIA em face de FABIO FARIA DE FAVARE, BRENDA THAIS CARDOSO e FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA, alegando que celebrou contrato de adesão de veículo com a requerida no dia 05/05/2021, com a promessa de entrega do veículo em 7 (sete) meses, ou seja para o dia 05/05/2022, todavia o veículo não foi entregue até então.

Narrou que, mesmo com inúmeras tentativas de contato com o suposto vendedor, não obteve êxito.

Alegou ainda que estaria planejando uma viagem após a entrega do veículo.

Neste diapasão, buscou a via judicial solicitando a determinação de devolução imediata do valor integral pago pelo veículo não entregue, bem como o pagamento do montante de R$50.000 (cinquenta mil reais) por danos morais.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado a quo, entendendo presentes os requisitos do art. 300, do CPC, deferiu o pleito para determinar ao réu a devolução imediata do valor à parte requerente, conforme objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob risco de bloqueio eletrônico, penhora de bens e multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), o que deu azo à interposição do presente agravo de instrumento.

Pois bem.

De início, mister consignar que o agravo de instrumento, por ser recurso secundum eventum litis, limita-se ao exame do acerto da decisão impugnada, em vista do que ao juízo ad quem incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade ou abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Assim, a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.

A propósito do assunto:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ART. 401, CPC – PROVA TESTEMUNHAL INSUFICIENTE – PROVA PERICIAL DEFERIDA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nos termos do art. 401 do CPC não se admite prova meramente testemunhal nos contratos com valor que exceda ao décuplo do salário mínimo vigente ao tempo da celebração do negócio. É possível que o Juízo a quo defira a produção de prova pericial, quando entender conveniente ao caso.” (AI 162645/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/03/2016, Publicado no DJE 20/04/2016)

Significar dizer, na específica hipótese em comento, que a alegada ilegitimidade passiva para figurar nos autos, deve ser submetida primeiramente ao juízo de origem para depois ser trazida, pelo meio adequado e se necessário, ao Tribunal, sob pena de supressão de instancia e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

No tocante à alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação, a mesma não merece acolhida.

Sobre a fundamentação das decisões judiciais, importante consignar os ensinamentos do ilustre processualista Fredie Didier Jr.:

“A garantia da motivação das decisões judiciais possui natureza de direito fundamental do jurisdicionado. A própria Constituição Federal, em seu art. 93, IX, estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada, e fugindo um pouco à sua linha, normalmente principiológica e descritiva, prescreve norma sancionadora, cominando pena de nulidade para as decisões judiciais desmotivadas.” (
in Curso de Direito processual Civil, volume 2, 2007, p. 227/228
)

Com efeito, adoto o posicionamento de que as decisões podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.

Cumpre ressaltar que não se pode confundir a ausência de fundamentação, vício insanável ensejador da nulidade de decisão, com uma motivação sucinta, ou seja, forma breve e concisa de se expor os fundamentos que geraram a convicção do julgador.

Isto porque a fundamentação tem por objetivo permitir que a parte tenha conhecimento das razões de decidir, de forma a possibilitar a interposição de recurso.

Em análise dos autos, constata-se a efetiva presença de fundamentação, capaz e suficiente a ensejar a sua regularidade e força impositiva, diante da legislação que rege a matéria, uma vez que o prolator fundamentou devidamente sua decisão quanto ao deferimento da liminar.

Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Senão vejamos:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.

Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber.”

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.”

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.”

Em igual sentido, a jurisprudência do STJ afirma que cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela: REsp 869.843/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2007, DJ 15/10/2007; AgRg no RMS 54.887/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018)

A jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUE NÃO IMPEDIRAM O DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. RECALCITRÂNCIA DO OBRIGADO. BLOQUEIO DE ATIVOS. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Conforme se depreende dos autos originários, mesmo a majoração da multa diária fixada não foi capaz de persuadir a requerida a cumprir a obrigação de custear o internamento domiciliar da autora, vez que, conforme já relatado, o descumprimento da ordem judicial se arrasta desde o mês de setembro de 2020. Neste diapasão, o Código de Processo Civil, atento a necessidade de efetividade processual, concede ao juiz poder geral de cautela, permitindo a adoção de medidas típicas ou atípicas com o fim de garantir a efetivação da tutela. Frise-se, por oportuno, que no caso dos autos encontra-se em jogo o direito à vida e à saúde da agravada. Cabe ao julgador, à vista das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela. Portanto, diante das especificidades do caso vê-se que o desfazimento da ordem de bloqueio é incabível, tendo em vista que, a uma, não se mostra excessivo tampouco incompatível com a obrigação e, a duas, configurou a ultima ratio para a garantia da efetividade da tutela de urgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8013579-29.2021.8.05.0000, tendo como agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA e agravada MARIA ELZA LIMA FERRAZ, Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator . (TJ-BA, Agravo de Instrumento nº. 8013579-29.2021.8.05.0000, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, Julgado em: 09/08/2021)

“Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência, determinando o arrolamento cautelar e o bloqueio dos ativos financeiros depositados em contas bancárias e aplicações financeiras de titularidade do ex-cônjuge – Legitimidade da medida – Poder geral de cautela, arts. 301 e 305 do Código de Processo Civil – Existência de indícios da dilapidação do patrimônio comum – Irrazoabilidade do bloqueio da integralidade dos recursos – Liberação de 50% do numerário, preservada eventual meação da agravada – Recurso provido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento nº. 2141872-37.2021.8.26.0000, Relator: César Peixoto, 9ª Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 30/09/2021)

Nesse viés, com base no poder geral de cautela, havendo fortes indícios da falha na prestação do serviço, uma vez que constam dos autos elementos indicando que, há mais de 1 ano, a parte autora aguarda a entrega do bem e que, apesar de já ter pago pelo veículo, conforme documento de transferência bancária, há vários meses, o vendedor sequer vem respondendo aos pedidos do autor.

Assim, revela-se admissível a concessão da tutela pleiteada, para resguardar eventual direito do autor/agravado, até que os fatos narrados sejam melhor esclarecidos e analisados em primeiro grau à luz do contraditório.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023